Tribunal: TJMT
Processo: 0007628-09.2015.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007628-09.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THIAGO NOGUEIRA COSTA DOS SANTOS - CPF: 030.417.701-64 (VÍTIMA), ROGERIO SILVA SIMAO (VÍTIMA), EUDER PEREIRA DE MELLO (APELANTE), LUAN ROMÃO CASTRO DO NASCIMENTO (VÍTIMA), MAYCKON SILVA SIMAO - CPF: 044.658.311-10 (VÍTIMA), BRUNO ISMAEL MARTINS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE JÚNIOR LEITE DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), EUDER PEREIRA DE MELLO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2o, II DO CÓDIGO PENAL) EM CONCURSO FORMAL (ART. 70 DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
APLICAÇÃO DE CRIME ÚNICO. INVIABILIDADE.
PRÁTICA DE DELITO CONTRA O PATRIMÔNIO E NÃO CONTRA A PROPRIEDADE, SENDO DESNECESSÁRIO IDENTIFICAR O PROPRIETÁRIO, MAS TÃO SOMENTE QUEM TIRA PROVEITO DOS BENS, TENDO SIDO O ILÍCITO PRATICADO NO MESMO CONTEXTO FÁTICO CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

“Não há que se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso formal, por terem sido atingidos patrimônios diversos, nos moldes do art. 70 do Código Penal. Precedentes desta Corte.” (...) (AgRg no AREsp n. 2.145.675/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Euder Pereira de Mello contra sentença proferida pelo juízo da 6a vara criminal de Cuiabá/MT. No caso, a decisão combatida julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por roubo circunstanciado (art. 157, § 2o, II do Código Penal) em concurso formal (art. 70 do Código Penal), à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime semiaberto e mais 15 (quinze) dias-multa fixados no mínimo (ID 166487999, p. 182/194).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
aplicação de crime único (ID 166488015).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 166488018). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 171642654).

V O T O R E L A T O R

Embora não seja objeto recursal, tem-se que a materialidade restou comprovada pelo termo de reconhecimento de pessoa, termo de apreensão, termo de entrega e termo de avaliação indireta. De mesmo modo, a autoria se revelou inconteste, sobretudo pelo que foi produzido perante as garantias constitucionais, pois foi preso ainda em posse do objeto roubado, tendo confessado em juízo em harmonia com as declarações da vítima e testemunhas, de maneira que a responsabilização penal deverá recair sobre seus ombros, consoante se extrai da sentença (ID 166487999, p. 182/194), que se adota por ora a fim de se evitar tautologia:

(...) Com referência à autoria, verifica-se que esta restou positivada na pessoa do réu, haja vista que foi preso em flagrante logo após o cometimento do delito em posse da
res
roubada. Ainda, neste sentido encontram-se a confissão do acusado, as declarações da vítima e testemunha, concluindo pela efetiva culpabilidade réu. O réu
Euder Pereira
apresentou a seguinte versão: “(...) Pratiquei, só que eu não sabia que os meninos era menor; eu dei fuga a eles e escondi os objetos; nunca fui preso; era um simulacro; estou arrependido (...)”. A vítima
Luan Romão Castro
relatou em juízo: “(...) Fomos para a frente da casa do Thiago jogar baralho; nisso passou um carro de vidros fechados e a gente nem percebeu nada; eles subiram e viraram a direita; nós não preocupamos e continuamos a jogar baralho de costas; daí vieram três guris e anunciaram o assalto; o que estava com a arma socou o revólver na cabeça do Rogério; depois a polícia falou que era um simulacro; machucou a cabeça do Rogério: na hora que eles pegaram nossas coisas, celulares, carteiras, eu corri atrás e vi o carro, daí ligamos pra polícia; quando eles foram presos o Maicon reconheceu ele; depois que eles foram para o CISC nós fomos para lá e reconhecemos eles; o Euder foi o que deu fuga aos demais; ele estava na esquina esperando pelos outros; o Euder não participou, ele ficou na esquina e quando os meninos pegaram as coisas ele correu para ligar o carro e deu fuga para os menores;
todos nós quatros tivemos pertences roubados
; foram devolvidos os celulares; eu tinha trezentos reais na minha carteira, mas só foi devolvido cento e dez reais; meu chip também não foi recuperado (...)”. O ofendido
Rogério Silva Simão
apresentou as seguintes declarações: “(...) Nós estávamos vindo de um jogo e resolvemos brincar de baralho na porta da casa de um colega; aí passou um Voyage azul e deu pra ver só o motorista; ele deu volta pela rua de trás e desceu três; estavam bem arrumados como se fossem para uma festa; nós continuamos jogando e nem prestamos atenção; eu estava de costa, ele passou um pouco a frente de mim, o Euder, e anunciou o assalto; como eu não acreditei comecei a rir e ele deu uma coronhada em minha cabeça; foi o Euder que anunciou o assalto;
pegou os aparelhos celulares juntos com mais dois e fugiram
; desceram em três, o outro ficou como motorista na rua debaixo; quem deu voz de assalto foi o maior e os dois menores; nós fomos na delegacia e reconhecemos eles; depois do assalto eles saíram em direção ao Dr. Fábio, eles entraram no Voyage; todos eles foram encontrados pela polícia dentro do carro; todos os objetos foram recuperados (...)”. A vítima
Thiago Nogueira Costa
relatou: “(...) A gente estava brincando de baralho; era por volta de dez horas da noite e vimos três elementos, meninos novos, bem vestidos se aproximando e anunciando o assalto; um deles veio com violência e deu uma coronhada na cabeça do Rogério; ele aparentava ser mais velho; na delegacia eu fiz o reconhecimento dos três; só um que estava armado, o que anunciou o assalto;
levou todos os celulares
; tudo foi recuperado; o Luan falou que o dele faltou um pouco de dinheiro; eu reconheci o Euder com certeza (...)”. O ofendido
Mavcon Silva Simão
ouvido somente na fase policial declarou que estava jogando baralho com seus colegas, quando passou um veículo gol Voyage de cor azul, desceu três indivíduos e anunciou o assalto e
levou os celulares seu, do Luan, Rogerio e Thiago
e que um dos assaltantes deu uma coronhada na cabeça de seu irmão Rogério e que reconheceu o acusado e seus comparsas como sendo os autores do delito. A testemunha Sub-tenente/PM
Joenildes Leite Moreira
declarou: “(...) Foi informado via Ciosp que houve um roubo no CPA e que era três pessoas que tinha efetuado o roubo e saíram em um Voyage antigo azul tomando rumo ignorado; na avenida dos três barras deparamos com esse veículo e era com as mesmas características que haviam nos passado; fizemos a abordagem e tinha quatro pessoas no veículo; no momento em que estávamos fazendo a busca pessoal nos ocupantes do veículo, uma vítima passou e reconheceu o Euder e mais dois menores; diante disso indagamos do armamento e dos materiais, ao que nos informaram que estava na case da avó do Euder, no Bairro Três Barras; deslocamos até a residência e no quintal localizamos o simulacro de arma de fogo e os celulares; inclusive tinha até mais celulares que não eram dessas vítimas; dirigimos pare o Cisc e lá as outras vítimas reconheceram o Euder e dois adolescentes como sendo autores do roubo (...)”. O
réu
confessou a autoria delitiva. E as vítimas o reconheceram seguramente como sendo o autor do roubo. As declarações do policial militar que atendeu a ocorrência e efetuou a prisão em flagrante do acusado estão em sintonia com as palavras das vítimas. (...) Deve incidir também sobre a dosimetria da pena, a causa de aumento decorrente do concurso formal em relação ao roubo haja vista que o acusado e seus comparsas mediante uma só conduta, subtraíram coisas alheias móveis de 04 (quatro) vítimas. (...).

Por conseguinte, sabe-se que o roubo não é crime contra a propriedade e sim contra o patrimônio, portanto, não se torna necessário identificar o proprietário, mas apenas quem tira o proveito dos bens. Nesse sentido, sendo os bens subtraídos pertencentes à vítimas distintas – fato este comprovado na instrução processual – torna-se
incabível o pleito de crime único
:

(...) Não há que se falar em crime único quando,
num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso formal, por terem sido atingidos patrimônios diversos
, nos moldes do art. 70 do Código Penal.
Precedentes desta Corte
. (...) (AgRg no AREsp n. 2.145.675/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022,
DJe de 10/10/2022
).

Ante todo o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a desprovejo
, afastando as teses defensivas. Via de consequência, mantenho incólumes os termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024